Tribunal: TJDFT
Processo: 0727177-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727177-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO HENRIQUE GERALDO DOS SANTOS EMBARGADO: LUIZ CARLOS DA SILVEIRA BRAGA, RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Após a apresentação de resposta ao recurso, o embargante apresentou petição informando que o Juízo de Primeiro Grau teria revogado a decisão agravada, razão pela qual defendeu a perda do objeto do recurso (ID 19517228). Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator